Tribunal: TJBA
Processo: 8044216-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8044216-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: SAMUEL SILVA RIBEIRO CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO registrado(a) civilmente como ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO, NELSON SANTOS BISPO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBOS MAJORADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. VIA ESTREITA INADEQUADA PARA ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. EXCESSO DE PRAZO PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Samuel Silva Ribeiro Conceição, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA.

2.
O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao Paciente a prática dos crimes descritos no art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 e arts. 157, §2°, II, §2°-A, I, 311, §2°, III, e 288, §1°, todos do CP, por 13 (treze) vezes. Segundo a exordial acusatória, o Paciente e o corréu Deyvid de Santana Oliveira, agindo em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, praticaram vários crimes de roubo entre os dias 11 e 23 de julho de 2025, subtraindo aparelhos celulares, documentos pessoais e cartões bancários de diversas vítimas. As ações criminosas foram executadas com uso de motocicletas, sendo constatado que uma delas apresentava sinais de adulteração, e contaram com a participação de uma adolescente, configurando associação criminosa armada e corrupção de menor.

3. Alegam os Impetrantes a atipicidade das condutas imputadas ao Paciente, além da existência de excesso de prazo para realização da audiência de custódia. Argumentam, ainda, a ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, e a necessidade de observância do princípio da homogeneidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as alegações de atipicidade das condutas podem ser analisadas na via estreita do
habeas corpus
; (ii) determinar se o excesso de prazo para realização da audiência de custódia enseja o relaxamento da prisão; (iii) aferir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada; e (iv) examinar se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O
habeas corpus
não é meio adequado para análise de alegações de atipicidade das condutas imputadas ao agente, porquanto o exame acerca da responsabilidade criminal somente pode ser realizado mediante análise acurada da ação penal, o que não é admitido na via estreita do
writ
.

6.
A
tese defensiva
de ilegalidade da prisão por inobservância do prazo legal para realização da audiência de custódia resta superada,
porquanto tal circunstância não acarreta a automática nulidade processual, sendo certo que a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título apto a justificar a privação da liberdade
do Paciente.

7. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas imputadas (roubos em série, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, utilização de veículo adulterado e corrupção de menores), reveladora da periculosidade do Paciente e do risco real de reiteração delitiva.

8. As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, sobretudo quando se põe em risco a ordem pública.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para o caso concreto, considerando-se a gravidade dos crimes e a periculosidade evidenciada no feito.

10.
Quanto à possibilidade de violação ao princípio da homogeneidade, é cediço que s
omente após
a conclusão da instrução criminal será possível concluir se o Paciente é culpado ou inocente, e qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, não podendo ser realizada essa análise em sede de
Habeas Corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CP, arts. 288, parágrafo único, e 311, §2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 729.771/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no RHC 149.447/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus nº
8044216-21.2025.8.05.0000, tendo como Impetrantes os Advogados
Alberto da Silva Purificação e Nelson Santos Bispo
, como Paciente

Samuel Silva Ribeiro Conceição
,
e como Impetrado, o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA
.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.